Tribunal: TJDFT
Processo: 0048283-91.2010.8.07.0015
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0048283-91.2010.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINA PEREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O recurso de apelação foi interposto em face de decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade, por entender necessária dilação probatória. Em sendo assim, faculto à apelante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator